Tribunal: TJMT
Processo: 1039260-87.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039260-87.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 040.909.621-02 (APELADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO VINCULADO. CONTRATOS COLIGADOS. NÃO ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ACORDO PARCIAL COM CORRÉ. ABATIMENTO DO VALOR PAGO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL. DATA DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo e do contrato de financiamento coligado, determinar a baixa do gravame de alienação fiduciária e o cancelamento de débitos tributários gerados em nome do consumidor, e condenar as rés solidariamente à restituição dos valores desembolsados (R$ 25.056,44) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), em razão da não entrega do veículo adquirido. No curso do recurso, sobreveio acordo entre o consumidor e a corré vendedora, no valor de R$ 40.000,00, sem participação da instituição financeira apelante.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira que concedeu crédito vinculado à aquisição de bem de consumo, repassando os recursos diretamente à vendedora, integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da operação frustrada; (ii) saber se o inadimplemento absoluto do contrato de compra e venda, consubstanciado na não entrega do veículo, autoriza a rescisão do contrato de financiamento coligado; (iii) saber se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis e qual a extensão da responsabilidade solidária da instituição financeira; (iv) saber se o acordo celebrado entre o consumidor e a corré vendedora produz efeito liberatório em favor da instituição financeira que não integrou o ajuste, e se o valor pago deve ser abatido da condenação; e (v) saber se o termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais deve ser a data da citação ou a data do arbitramento.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira que concede crédito com destinação específica à aquisição de bem determinado, repassa os recursos diretamente à vendedora e constitui garantia fiduciária sobre o bem objeto da operação integra a cadeia de fornecimento, sujeitando-se à responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da falha verificada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A cláusula contratual que transfere ao consumidor o risco integral da operação, mesmo quando o bem não é entregue, é abusiva e nula de pleno direito, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e violar a boa-fé objetiva, nos termos do art. 51, incisos I e IV, do CDC.

4. O contrato de financiamento vinculado à aquisição de bem de consumo e o contrato de compra e venda, embora formalmente autônomos, são funcionalmente interdependentes e integram uma única operação econômica. Frustrada a entrega do bem por inadimplemento absoluto da vendedora, desaparece a causa econômica do financiamento, tornando insubsistente a obrigação do consumidor de continuar pagando parcelas por bem que jamais recebeu, impondo-se a rescisão do contrato acessório como consequência necessária da rescisão do contrato principal.

5. A não entrega do veículo adquirido, quando prolongada e acompanhada de pagamento de parcelas de financiamento sem contraprestação, cobrança de tributos de bem nunca possuído e necessidade de acionamento do Poder Judiciário para recomposição mínima dos direitos do consumidor, configura lesão que transcende o âmbito patrimonial e caracteriza dano moral indenizável, não se tratando de mero inadimplemento contratual.

6. O acordo celebrado entre o credor e um dos codevedores solidários, sem a participação dos demais, não produz efeito liberatório em favor destes, nos termos do art. 844, caput, do Código Civil. Contudo, o valor pago no acordo deve ser abatido do montante total da condenação na fase de cumprimento de sentença, vedado o recebimento em duplicidade de valores correspondentes ao mesmo dano, em conformidade com os arts. 275 e 277 do Código Civil. A obrigação de fazer atribuída à instituição financeira — consistente na baixa do gravame de alienação fiduciária por ela própria constituído — subsiste integralmente, por ser obrigação de natureza pessoal e intransferível.

7. A correção monetária da indenização por danos morais incide desde a data do arbitramento, e não desde a citação, nos termos da Súmula 362 do STJ, aplicando-se a Taxa SELIC como índice único a partir de então, conforme o Tema 1.368 do STJ e a Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406, § 1º, do Código Civil. Nesse ponto específico, a sentença merece retificação.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso de apelação parcialmente provido, tão somente para retificar o termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais, que passa a incidir desde a data do arbitramento, mantida a sentença em todos os demais aspectos.

Tese de julgamento: “
1. A instituição financeira que concede crédito vinculado à aquisição de bem de consumo determinado, repassando os recursos diretamente à vendedora e constituindo garantia fiduciária sobre o bem, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da não entrega do bem ao consumidor. 2. O inadimplemento absoluto do contrato de compra e venda, consubstanciado na não entrega do bem, autoriza a rescisão do contrato de financiamento coligado, por esvaziamento de sua causa econômica. 3. A não entrega de veículo adquirido, quando prolongada e acompanhada de pagamento de parcelas sem contraprestação e de cobrança de tributos de bem nunca possuído, configura dano moral indenizável, por ultrapassar os limites do mero inadimplemento contratual. 4. O acordo celebrado entre o credor e um dos codevedores solidários não exonera os demais, mas o valor pago deve ser abatido do montante total da condenação na fase de cumprimento de sentença, vedado o recebimento em duplicidade, nos termos dos arts. 275 e 277 do Código Civil. 5. A correção monetária da indenização por danos morais incide desde a data do arbitramento, aplicando-se a Taxa SELIC como índice único a partir de então, nos termos da Súmula 362 do STJ, do Tema 1.368 do STJ e da Lei n. 14.905/2024.
”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, § 2º; 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; 35, III; 51, I e IV; 84, § 4º; CC, arts. 182; 275; 277; 406, § 1º; 475; 844, caput; 884; CPC, arts. 85, § 11; 537.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297 (STJ); Súmula 362 (STJ); Tema 1.368 (STJ); Lei n. 14.905/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.440.390/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 11/04/2024; STJ, REsp 2.186.040/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/05/2025; STJ, REsp 1.478.262/RS, Quarta Turma, DJe 07/11/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Jamilson Haddad Campos da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer, Reparação por Danos Materiais e Morais
n. 1039260-87.2025.8.11.0041, proposta por
WESLEY ALMEIDA DE CASTRO
em face de
LOCALIZA RENT A CAR S.A
. e
BANCO PAN S.A
., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo HB20 Comfort (placas RVF3B58 e/ou SIE3I15) firmado entre o autor e a corré Localiza; (b) declarar a rescisão do contrato de financiamento nº 119366312 celebrado com o Banco Pan, declarando a inexistência de qualquer débito do autor para com as rés derivado da operação; (c) determinar que as rés, no prazo de 30 dias, procedam à baixa do gravame de alienação fiduciária nos prontuários dos veículos junto ao DETRAN e ao cancelamento dos débitos tributários (IPVA) gerados em nome do requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias; (d) condenar as rés, solidariamente, à restituição ao autor do valor de R$ 25.056,44 (vinte e cinco mil e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos materiais, acrescidas as parcelas eventualmente pagas no curso do processo, com correção pelo IPCA/IBGE desde a data de cada desembolso e incidência da Taxa SELIC a partir da citação; (e) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção pelo IPCA/IBGE a partir da citação e aplicação da Taxa SELIC até o arbitramento, nos termos da Lei n. 14.905/2024; e (f) condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais, o
Banco Pan
sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que atuou exclusivamente como agente financiador, sem qualquer ingerência sobre a entrega do bem ou sobre a relação comercial entre o autor e a concessionária, sendo a responsabilidade pelos vícios e inadimplemento exclusiva da corré Localiza.

No mérito, assegura a inexistência de relação jurídica entre o banco e o primeiro requerido no que tange à entrega do veículo, sustentando que o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda constituem negócios jurídicos distintos e autônomos, de modo que o inadimplemento da vendedora não poderia repercutir sobre a avença financeira regularmente celebrada.

Assevera que a validade do negócio jurídico de financiamento prevalece, afirmando que o contrato foi formalizado com observância de todos os requisitos legais, com cláusulas claras e em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, não havendo comprovação de fraude ou vício de consentimento, e que inexiste qualquer ato ilícito praticado pelo banco, que teria cumprido integralmente suas obrigações ao disponibilizar o crédito e repassar os valores à concessionária.

Afirma que não há falar em danos materiais indenizáveis, aduzindo que eventual prejuízo sofrido pelo autor decorre de conduta exclusiva da corré
Localiza
, não podendo o banco ser compelido a ressarcir gastos causados por terceiro, e que não há prova de má-fé a justificar qualquer restituição.

Assegura a inexistência de danos morais, argumentando que os fatos narrados configuram mero dissabor cotidiano, sem ofensa aos atributos da personalidade do autor, invocando doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial indenizável. Subsidiariamente, quanto ao termo inicial da atualização da indenização por danos morais, requer que os juros de mora incidam apenas a partir do arbitramento judicial do valor, e não da citação.

Quanto à multa diária fixada para cumprimento da obrigação de fazer, sustenta que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários é excessivo e desproporcional, requerendo sua exclusão ou, alternativamente, sua redução e a fixação de limite temporal adequado, com fundamento no art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (Id. 375839904),
Wesley Almeida de Castro
pugna pelo desprovimento do recurso, registrando, inicialmente, que houve formalização de acordo integral com a corré
Localiza Rent a Car S.A
., no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente pago em 25 de maio de 2026, ressaltando, contudo, que tal transação não produz qualquer efeito extintivo ou liberatório em favor do
Banco Pan
, que não integrou o ajuste, devendo o recurso ser examinado normalmente.

No mérito, sustenta a correção da sentença ao reconhecer a existência de contratos coligados, afirmando que o financiamento não pode ser analisado de forma isolada, pois foi instrumentalizado especificamente para a aquisição do veículo que jamais foi entregue, esvaziando-se, assim, a própria causa econômica da avença financeira.

Defende a legitimidade passiva do banco, argumentando que a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da operação frustrada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais no sentido da responsabilidade solidária das instituições financeiras em contratos coligados à aquisição de bens de consumo.

Sustenta a manutenção da condenação em danos materiais, afirmando que o autor desembolsou valores concretos sem receber a contraprestação correspondente, configurando enriquecimento sem causa das rés caso não haja restituição.

Defende igualmente a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando que a situação narrada, pagamento de parcelas de financiamento por quase 1 (um) ano sem receber o bem adquirido, aliado à insegurança jurídica gerada pela cobrança de IPVA de veículo que nunca deteve, ultrapassa em muito o conceito de mero aborrecimento cotidiano, caracterizando lesão extrapatrimonial indenizável.

Requer, ao final, a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e encontra-se devidamente preparado (Id. 376518891).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Banco Pan
sustenta, em sede preliminar, que teria atuado exclusivamente como agente financiador na operação discutida nos autos, sem qualquer participação na relação comercial estabelecida entre o autor e a
Localiza Rent a Car S.A.
, razão pela qual seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Argumenta que o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda constituiriam negócios jurídicos absolutamente autônomos e independentes, de modo que eventuais falhas na entrega do veículo seriam de responsabilidade exclusiva da concessionária vendedora.

A tese, contudo, não resiste ao exame detido dos elementos probatórios coligidos aos autos nem ao enquadramento jurídico adequado da operação econômica subjacente à controvérsia.

Com efeito, a análise dos documentos acostados à inicial revela que o contrato de financiamento, Cédula de Crédito Bancário nº 119366312 (Id. 375839368), foi celebrado em 1º/11/2024, apenas um dia após a formalização da compra e venda do veículo, ocorrida em 31/10/2024, conforme comprovante de pagamento da entrada no valor de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais) (Id. 375839381).

Mais do que a proximidade temporal, chama atenção é a destinação específica e determinada do crédito concedido: o próprio instrumento contratual identifica expressamente, no campo “Concessionária/Loja”, a empresa
LOCALIZA RENT A CAR S.A
., CNPJ 16.670.085/0001-55, como destinatária dos recursos, e descreve com precisão o bem a ser adquirido, veículo Hyundai HB20, chassi 9BHCU51AAPP382099 (Id. 375839368).

Não se trata, portanto, de crédito de livre utilização concedido ao consumidor para que este, autonomamente, decidisse onde e como empregá-lo. Ao contrário, o financiamento foi estruturado como instrumento de viabilização de negócio jurídico específico, previamente identificado, celebrado entre partes determinadas.

Essa vinculação objetiva é reforçada pela própria cláusula 4 da CCB (Id. 375839368), que estabelece expressamente que “
o Valor Líquido do Crédito será entregue
[...]
diretamente ao(s) fornecedor(es) do(s) BEM(NS)
”. Ou seja, o
Banco Pan
não entregou o dinheiro ao consumidor para livre disposição: repassou os recursos diretamente à
Localiza
, como parte integrante e necessária da operação de aquisição do veículo. O banco, portanto, não era um terceiro alheio ao negócio, era um dos seus partícipes essenciais, sem cuja participação a operação não se realizaria.

A esse quadro soma-se outro elemento relevante: o Banco Pan registrou gravame de alienação fiduciária sobre o veículo de placa RVF3B58, o mesmo que a Localiza alegou ter sofrido perda total e que, por essa razão, jamais foi entregue ao consumidor (Id. 375839880). O banco, portanto, constituiu garantia real sobre bem cuja tradição não se aperfeiçoou, tornando-se credor fiduciário de um automóvel que permaneceu na esfera patrimonial da vendedora.

Essa circunstância, por si só, demonstra o grau de imbricamento entre as duas relações contratuais e a impossibilidade de tratá-las como negócios jurídicos absolutamente estanques.

É nesse contexto que se impõe o reconhecimento da coligação contratual entre a compra e venda e o financiamento. Embora os dois instrumentos possuam autonomia formal, cada qual com suas partes, objeto e condições específicas, são funcionalmente interdependentes, pois integram uma única operação econômica: a aquisição do veículo pelo consumidor.

No caso concreto, o financiamento somente existiu para viabilizar a compra do veículo identificado. Frustrada a entrega do bem, inadimplemento absoluto da obrigação principal, esvazia-se a própria razão de ser do contrato de crédito, tornando insubsistente a pretensão de mantê-lo íntegro como se o consumidor houvesse recebido regularmente o bem que pagou.

A esse raciocínio acresce a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, que não deixa margem a dúvidas quanto à posição do
Banco Pan
na relação de consumo. O art. 3º, § 2º, do CDC define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária”
, submetendo expressamente as instituições financeiras ao regime consumerista, o que, aliás, já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ao conceder crédito vinculado à aquisição de bem de consumo, repassar os recursos diretamente à vendedora e constituir garantia fiduciária sobre o bem objeto da operação, o
Banco Pan
integrou a cadeia de fornecimento da operação, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do CDC, sujeitando-se à responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da falha verificada.

O apelante invoca precedentes que reconhecem a autonomia entre o contrato de compra e venda e o de financiamento para afastar sua responsabilidade por vícios do produto. Tais precedentes, contudo, dizem respeito a situações estruturalmente distintas da presente, em que o bem foi efetivamente entregue ao consumidor e o vício surgiu posteriormente ao recebimento.

Nessas hipóteses, de fato, a responsabilidade pelo defeito recai sobre o fabricante ou vendedor, não sobre o financiador, que cumpriu sua obrigação ao disponibilizar o crédito. Não é o caso dos autos, porquanto o bem jamais foi entregue. Não se discute vício oculto ou defeito superveniente, mas sim o inadimplemento absoluto da obrigação principal que deu causa ao financiamento.

Nessa hipótese, a manutenção do contrato de crédito sem a contraprestação correspondente configuraria enriquecimento sem causa do banco, que continuaria a receber parcelas mensais, como de fato recebeu, conforme comprovantes de pagamento acostados aos autos (Ids. 375839369, 375839370, 375839371, 375839372, 375839373 e 375839374), por um bem que o consumidor nunca teve em sua posse.

Tampouco socorre o apelante a cláusula 5.6 da CCB (Id. 375839368), que estabelece que o autor “
continuará responsável pelas obrigações decorrentes desta CCB, ainda que o negócio jurídico celebrado entre mim e o fornecedor, por qualquer motivo, não se concretize
”. Referida cláusula, ao transferir ao consumidor o risco integral de uma operação em que o banco é partícipe e beneficiário direto, revela-se abusiva no contexto consumerista, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e por ser incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo, incidindo a vedação do art. 51, incisos I e IV, do CDC.

Não pode o banco estruturar a operação de modo a participar ativamente de seus benefícios, recebendo parcelas mensais e detendo garantia fiduciária sobre o bem e, ao mesmo tempo, pretender se isolar de seus riscos mediante cláusula contratual que o próprio consumidor não tinha condições reais de negociar.

Por fim, cumpre registrar que a legitimidade passiva deve ser aferida
in statu assertionis
, ou seja, a partir da narrativa da petição inicial, verificando-se se a parte indicada como ré é, em tese, sujeito passivo da relação jurídica deduzida em juízo. No caso, o autor descreve com clareza a participação do
Banco Pan
na operação frustrada, como financiador vinculado, destinatário da garantia fiduciária e cobrador de parcelas por bem jamais entregue, o que é mais do que suficiente para justificar sua presença no polo passivo e para que a questão seja resolvida no mérito, e não em sede preliminar.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
Banco Pan S.A
., reconhecendo-se sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, em razão de sua participação como integrante da cadeia de fornecimento da operação econômica discutida nos autos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, prosseguindo-se no exame do mérito recursal.

É como
voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Banco Pan
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer, Reparação por Danos Materiais e Morais
n. 1039260-87.2025.8.11.0041, proposta por
WESLEY ALMEIDA DE CASTRO
em face de
LOCALIZA RENT A CAR S.A
. e
BANCO PAN S.A
., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O Banco apelante impugna, em suas razões recursais, sucessivamente: a inexistência de relação jurídica entre o banco e o autor no que tange à entrega do veículo; a validade do negócio jurídico de financiamento; a inexistência de ato ilícito; a ausência de danos materiais indenizáveis; a inexistência de danos morais; o termo inicial da atualização da indenização; e o valor da multa diária fixada para cumprimento da obrigação de fazer.

Pois bem.

Na origem, o autor narra, em síntese, que em 31/10/2024 celebrou contrato de compra e venda de veículo seminovo marca Hyundai, modelo HB20 Comfort 1.0, ano/modelo 2022/2023, placa RVF3B58, junto à corré Localiza, pelo valor total de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), tendo efetuado o pagamento de entrada no importe de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais) via transferência bancária.

O saldo remanescente foi objeto de financiamento garantido por alienação fiduciária perante o
Banco Pan
, formalizado na Cédula de Crédito Bancário nº 119366312. Após a formalização do negócio, foi surpreendido pela informação de que o veículo originalmente adquirido sofrera perda total, sendo-lhe proposta a substituição por outro modelo equivalente (placa SIE3I15).

Contudo, decorridos aproximadamente 6 (seis) meses entre a avença e o ajuizamento da ação, e não obstante o adimplemento de nove parcelas do financiamento, totalizando R$ 8.356,44 (oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), a tradição do bem jamais se aperfeiçoou.

Destacou ainda o recebimento de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao IPVA do veículo que supostamente dera perda total, gerando insegurança jurídica e risco de responsabilização por débitos tributários de bem que nunca deteve a posse. Ante o inadimplemento absoluto, notificou extrajudicialmente as requeridas para a resilição dos contratos e devolução dos valores, sem obter êxito.

Diante desse quadro, o autor ajuizou a presente em 29/4/2025 (Id. 375839364), requerendo a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, a restituição integral dos valores desembolsados e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de tutela de urgência para suspensão das cobranças das parcelas do financiamento e dos débitos tributários vinculados aos veículos, esta última indeferida pelo juízo de origem (Id. 375839851).

Citadas, as rés apresentaram contestações (Id. 375839856 e 375839879), suscitando preliminares e sustentando, no mérito, a autonomia dos contratos e a inexistência de responsabilidade pelo inadimplemento verificado.

Após a realização de audiência de conciliação perante o CEJUSC, em 22/7/2025 (Id. 375839878), sem composição entre as partes, e manifestando-se todas pelo julgamento antecipado da lide (Id. 375839894 e 375839895), foi proferida a sentença ora objurgada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Constou da sentença vergastada, no que pertine:

“[...]
- DAS QUESTÕES PRELIMINARES.

[...]

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

Ambas as rés alegam ser partes ilegítimas. Contudo, em se tratando de relação de consumo, vigora a teoria da aparência e o sistema de responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC).

A Localiza é a vendedora direta; o Banco Pan é a instituição financeira que viabilizou o negócio mediante contrato coligado.

A legitimidade passiva deve ser aferida in statu assertionis, razão pela qual REJEITO as preliminares.

- DO MÉRITO.

A lide deve ser solvida à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

O autor é consumidor (art. 2º) e as rés são fornecedoras (art. 3º). Cumpre destacar a existência de contratos coligados (eadem ratio), pois embora o financiamento bancário e a compra e venda possuam autonomias estruturais, são funcionalmente interdependentes.

O crédito concedido pelo Banco Pan teve destinação específica: a aquisição de um automóvel determinado no pátio da Localiza.

O descumprimento do contrato base (compra e venda) repercute inexoravelmente no contrato acessório (financiamento), pois este último perde sua causa existencial. Aplica-se a teoria da unidade da operação econômica.

A prova documental é contundente, posto que o autor comprovou o pagamento da entrada (ID 192221955) e o pagamento de diversas parcelas do financiamento (ID 192221942 e seguintes). Em contrapartida, as rés não fizeram prova da efetiva entrega (tradição) do veículo ao consumidor.

A ré Localiza, em sua defesa, aduz que a entrega não ocorreu por desídia do autor, mas não trouxe aos autos um único comprovante de convocação para retirada do bem, laudo de entrega assinado ou prova da regularidade documental dos veículos mencionados (RVF3B58 ou SIE3I15). Pelo contrário, o documento de ID 204131971 confirma que o gravame financeiro foi inserido sobre o veículo RVF3B58, sobre o qual a própria ré alegou "perda total".

Trata-se de hipótese de inadimplemento absoluto. O consumidor pagou e não recebeu o produto.

O art. 35, inciso III, do CDC, faculta ao consumidor, diante da recusa ao cumprimento da oferta, a rescisão do contrato com direito à restituição da quantia antecipada, monetariamente atualizada, além de perdas e danos.

Portanto, a rescisão do contrato de compra e venda é medida imperativa, retornando as partes ao status quo ante. Consequentemente, deve ser rescindido o contrato de financiamento bancário, uma vez que a instituição financeira, ao integrar a operação casada, assume o risco do negócio.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO REGULARIZADO. VEÍCULO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade do estabelecimento comercial pela não entrega de veículo adquirido mediante financiamento, condenando-o à obrigação de entrega do bem ou substituto equivalente, ao pagamento dos juros incidentes sobre parcelas vencidas do financiamento e ao pagamento de indenização por danos morais. A demanda foi julgada improcedente em relação às instituições financeiras. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve relação de compra e venda diretamente entre o consumidor e o estabelecimento apelante; (ii) saber se se configura o dever de indenizar por danos materiais e morais; (iii) saber se há fundamento para a redução ou afastamento da condenação fixada. III. Razões de decidir 3. A alegação de que a negociação teria ocorrido diretamente com terceiro é incompatível com as provas dos autos, que demonstram que a pessoa indicada como vendedora faleceu antes da data da transação. Testemunho colhido em juízo confirmou a inexistência de contato direto entre o consumidor e familiares da antiga proprietária. 4. Restou comprovado que o veículo foi ofertado pelo estabelecimento apelante, que recebeu o valor do financiamento contratado, repassando parte ao proprietário do bem. A instituição financeira confirmou que o montante do financiamento foi disponibilizado diretamente à loja, demonstrando inequívoca atuação como vendedora, e não mera intermediária. 5. A apelante não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC. O inadimplemento da obrigação de entregar o veículo caracteriza falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva. 6. Os danos materiais consistentes nos juros incidentes sobre parcelas vencidas do financiamento foram corretamente reconhecidos, uma vez que o consumidor suportou encargos financeiros sem usufruir do bem adquirido. 7. A não entrega do veículo aliado à manutenção do financiamento e à negativação decorrente ultrapassa o mero descumprimento contratual, caracterizando dano moral indenizável. Precedentes reconhecem que a frustração do negócio e o inadimplemento qualificado configuram lesão extrapatrimonial. 8. O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, inexistindo razão para redução. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: “1. A empresa que recebe o valor do financiamento e intermedeia a transação responde pela não entrega do veículo adquirido, caracterizada falha na prestação do serviço. 2. Os juros incidentes sobre parcelas vencidas do financiamento compõem o dano material quando o consumidor não recebe o bem. 3. O inadimplemento qualificado, quando impede o consumidor de usufruir do produto adquirido e gera repercussões negativas adicionais, caracteriza dano moral indenizável.” (N.U 1028106-43.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

O dano material está cabalmente provado, tendo em vista que o autor desembolsou:

1.

R$ 16.700,00 pagos diretamente à Localiza.

2.

R$ 8.356,44 referentes às parcelas do financiamento pagas ao Banco Pan (até a data do ajuizamento, devendo ser incluídas eventuais parcelas vertidas no curso da lide).

As requeridas devem responder de forma solidária pela devolução desses valores, dada a coligação contratual. Ressalte-se que o Banco Pan, ao receber valores por um contrato cuja base fática inexistiu (ausência de entrega do objeto da garantia), não pode retê-los sob pena de enriquecimento sem causa.

A situação em apreço extrapola, e muito, o conceito de "mero dissabor cotidiano" ou "mero descumprimento contratual". O autor, mecânico de profissão, investiu economias consideráveis para a aquisição de um meio de locomoção e trabalho. Viu-se privado do capital, privado do bem e, por quase um ano, foi compelido a pagar por um "fantasma jurídico".

Mais grave: a ré Localiza permitiu a geração de débitos tributários (IPVA) em nome do autor referentes a um veículo que ela própria diz ter dado perda total.

A frustração, a angústia de ser cobrado por algo que não possui e a necessidade de acionar o Judiciário para reaver o básico configuram o dano moral in re ipsa ou, ao menos, fartamente demonstrado pelas circunstâncias.

No que tange ao quantum indenizatório, deve o julgador pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes.

Diante da gravidade da falha e do tempo de espera, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que reputo condizente com a jurisprudência pátria para casos de não entrega de veículo.

III – DISPOSTIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda do veículo HB20 Comfort (placa RVF3B58 e/ou SIE3I15) firmado entre o autor e a ré LOCALIZA RENT A CAR S/A;

b) DECLARAR a rescisão (cancelamento) do contrato de financiamento nº 119366312 celebrado com o réu BANCO PAN S.A., declarando a inexistência de qualquer débito do autor para com as rés derivado desta operação;

c) DETERMINAR que as rés, no prazo de 30 (trinta) dias, procedam à baixa de qualquer gravame (alienação fiduciária) inserido no prontuário dos veículos em nome do autor perante o DETRAN, bem como o cancelamento de débitos tributários (IPVA) gerados em nome do requerente relativos aos referidos chassis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias;

d) CONDENAR AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, a restituírem ao autor o valor de R$ 25.056,44 (vinte e cinco mil e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), a título de danos materiais, bem como todas as parcelas eventualmente pagas pelo autor no curso do processo. Sobre tais valores deverá ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024;

e) CONDENAR AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Pela sucumbência, condeno as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, dada a complexidade da causa e o zelo dos patronos do autor.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se
. [...]” (Id. 370611364).

O ponto central da controvérsia reside em saber se o inadimplemento absoluto verificado no contrato de compra e venda, consubstanciado na não entrega do veículo ao consumidor, autoriza a rescisão do contrato de financiamento coligado e a responsabilização solidária do
Banco Pan
pelos prejuízos suportados pelo autor.

A resposta é afirmativa, e os elementos probatórios dos autos não deixam margem a dúvida razoável. O autor celebrou contrato de compra e venda com a Localiza em 31/10/2024, efetuando o pagamento de entrada no valor de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais) via transferência bancária diretamente à vendedora (Id. 375839381). No dia seguinte, formalizou o contrato de financiamento junto ao
Banco Pan
, CCB nº 119366312 (Id. 375839368), por meio do qual o banco repassou o saldo remanescente diretamente à Localiza, conforme previsto na própria cláusula 4 do instrumento.

A partir de dezembro de 2024, o autor passou a adimplir pontualmente as parcelas do financiamento, conforme demonstram os comprovantes de pagamento acostados aos autos (Ids. 375839369, 375839370, 375839371, 375839372, 375839373 e 375839374), totalizando R$ 8.356,44 (oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) pagos ao
Banco Pan
até o ajuizamento da ação. Em contrapartida,
o veículo jamais foi entregue ao consumidor
.

A Localiza, em sua contestação (Id. 375839856), admitiu que o veículo originalmente adquirido sofreu perda total e que propôs ao autor a substituição por outro modelo equivalente, mas não comprovou a efetiva entrega de nenhum dos dois automóveis. O
Banco Pan
, por sua vez, limitou-se a sustentar a autonomia do contrato de financiamento, sem apresentar qualquer prova de que o bem dado em garantia fiduciária, veículo de placa RVF3B58, sobre o qual registrou gravame em 6/11/2024 (Id. 375839880), tenha sido efetivamente entregue ao consumidor.

Diante desse quadro, o juízo de origem concluiu, com acerto, pela ocorrência de inadimplemento absoluto, reconhecendo que as rés não produziram um único comprovante de convocação para retirada do bem, laudo de entrega assinado ou prova da regularidade documental dos veículos mencionados.

O
Banco Pan
insiste em que o contrato de financiamento seria absolutamente autônomo em relação à compra e venda, de modo que o inadimplemento da vendedora não poderia repercutir sobre a avença financeira. O argumento, já afastado quando do exame da preliminar, não se sustenta tampouco no mérito.

Como se demonstrou, os dois contratos integram uma única operação econômica, sendo o financiamento funcionalmente subordinado à compra e venda que lhe deu causa. Frustrada a entrega do bem, que era, ao mesmo tempo, o objeto do contrato principal e a garantia do contrato acessório, desaparece a causa econômica do financiamento, tornando insubsistente a obrigação do consumidor de continuar pagando parcelas por bem que nunca recebeu.

Manter o contrato de crédito íntegro nessas circunstâncias equivaleria a impor ao consumidor o ônus integral de uma operação que falhou por razões alheias à sua vontade, em flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, todos consagrados no ordenamento jurídico brasileiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em hipóteses análogas, que a rescisão do contrato principal autoriza a rescisão do financiamento coligado, com responsabilidade solidária dos integrantes da operação:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. BANCO QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.os 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
São solidariamente responsáveis, por vício do produto, a instituição financeira e a concessionária de automóveis a ela vinculada, pois ambas integram a cadeia de consumo
.

2. O Tribunal estadual decidiu, com amparo no contexto fático probatório, que a instituição financeira tem coligação com a concessionária para a venda de veículos. Assim, alterar esse entendimento demandaria, necessariamente, o reexame das provas dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

3 . Agravo interno não provido
”. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 2.440.390/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Dje 11/4/2024).

Nessa intelecção, se assim procede nos casos de vício do produto, em que o bem ao menos foi entregue, com muito maior razão deve ser reconhecida a responsabilidade solidária quando o bem jamais chegou às mãos do consumidor, hipótese em que o inadimplemento é ainda mais grave e a lesão ao consumidor ainda mais evidente.

A sentença, portanto, ao declarar a rescisão do contrato de financiamento e reconhecer a responsabilidade solidária do
Banco Pan,
decidiu com plena correção, devendo ser mantida nesse ponto.

Sobre a validade do negócio jurídico, o apelante sustenta que o contrato de financiamento foi celebrado com observância de todos os requisitos legais, com cláusulas claras e em conformidade com o CDC, não havendo comprovação de fraude ou vício de consentimento, razão pela qual não poderia ser declarada sua inexistência ou nulidade.

O argumento parte de premissa equivocada. A sentença não declarou a nulidade do contrato de financiamento por vício de formação, nem reconheceu a existência de fraude ou coação. O que o juízo de origem determinou foi a rescisão do contrato, instituto jurídico distinto da nulidade, em razão do inadimplemento absoluto do contrato principal ao qual o financiamento estava funcionalmente vinculado.

A rescisão, nos termos do art. 475 do Código Civil e do art. 35, inciso III, do CDC, é consequência natural do inadimplemento contratual, independentemente de qualquer vício na formação do negócio jurídico. O fato de o contrato ter sido formalmente válido quando celebrado não impede sua rescisão quando a causa econômica que lhe deu origem, a aquisição do veículo, não se concretizou por inadimplemento absoluto da vendedora.

A invocação do artigo 170 do Código Civil, que trata da conversão do negócio jurídico nulo, é igualmente impertinente, pois pressupõe a existência de nulidade, que não foi reconhecida na sentença. O que se tem nos autos é contrato válido em sua formação, mas rescindível em razão do inadimplemento da operação econômica que lhe deu causa. Rejeita-se, portanto, a insurgência recursal nesse ponto.

O
Banco Pan
argumenta também que não praticou qualquer ato ilícito, tendo cumprido integralmente suas obrigações ao disponibilizar o crédito e repassar os valores à concessionária. O argumento, embora formalmente coerente com a tese da autonomia contratual, não se sustenta no contexto da responsabilidade objetiva do fornecedor nas relações de consumo.

Com efeito, o art. 14 do CDC estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”. A responsabilidade do
Banco Pan
, portanto, não decorre da prática de ato ilícito em sentido estrito, dolo ou culpa, mas sim da sua condição de integrante da cadeia de fornecimento de uma operação que resultou frustrada para o consumidor.

Não se exige, para a responsabilização do banco, que ele tenha agido com má-fé ou que tenha contribuído diretamente para a não entrega do veículo. Basta que integre a cadeia de fornecimento e que o consumidor tenha sofrido dano em razão da falha verificada na operação como um todo.

Ademais, ainda que se adotasse o critério da responsabilidade subjetiva, seria possível identificar conduta omissiva relevante do banco: ao receber parcelas mensais de financiamento por bem que sabia, ou deveria saber, dada a vinculação objetiva entre os contratos, não ter sido entregue ao consumidor, o
Banco Pan
contribuiu para a perpetuação do dano, deixando de adotar as providências que a boa-fé objetiva lhe impunha. A insurgência recursal nesse ponto não merece acolhimento.

Em relação aos danos materiais indenizáveis, o apelante sustenta sua inexistência, argumentando que eventual prejuízo sofrido pelo autor decorreria de conduta exclusiva da Localiza, não podendo o banco ser compelido a ressarcir gastos causados por terceiro.

O argumento não prospera. Os danos materiais reconhecidos na sentença decorrem diretamente da operação econômica frustrada, da qual o
Banco Pan
é partícipe essencial. O autor desembolsou R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais) a título de entrada, pagos diretamente à Localiza (Id. 375839381), e R$ 8.356,44 (oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) em parcelas do financiamento pagas ao
Banco Pan
(Ids. 375839369, 375839370, 375839371, 375839372, 375839373 e 375839374), totalizando R$ 25.056,44 (vinte e cinco mil, cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) sem jamais ter recebido o veículo que motivou todos esses desembolsos.

Assim, a restituição desses valores é consequência lógica e necessária da rescisão contratual, que impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, nos termos do art. 182 do Código Civil e do art. 35, inciso III, do CDC.

“
Art. 182. Anulado o negócio jurídico,
restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente
”.

“
Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

[...]

III -
rescindir o contrato
, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos
”.

A responsabilidade solidária do
Banco Pan
pela restituição das parcelas por ele recebidas é inafastável, uma vez que o banco recebeu valores do consumidor em razão de contrato cujo objeto, a aquisição do veículo, não se concretizou.

Manter esses valores em seu patrimônio configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. O fato de a não entrega do veículo ter decorrido de conduta da Localiza não exonera o banco de restituir o que recebeu indevidamente, cabendo-lhe, se for o caso, exercer o direito de regresso contra a corré.

Quanto à alegação de ausência de má-fé para fins de restituição, cumpre esclarecer que a condenação em danos materiais não exige demonstração de dolo do fornecedor quando se está diante de inadimplemento contratual reconhecido judicialmente e de prejuízo efetivamente comprovado. A restituição dos valores pagos é medida de recomposição patrimonial, não de punição, razão pela qual prescinde da demonstração de má-fé. Mantém-se, portanto, a condenação em danos materiais no valor de R$ 25.056,44 (vinte e cinco mil, cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), nos termos da sentença.

Sobre a condenação à indenização por danos morais, o apelante sustenta que os fatos narrados nos autos configurariam mero dissabor cotidiano, sem ofensa aos atributos da personalidade do autor, invocando doutrina e jurisprudência no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial indenizável.

A tese não se aplica ao caso concreto. É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias que extrapolem o âmbito patrimonial da relação, não enseja, em regra, indenização por danos morais (STJ, Quarta Turma, REsp 2259129/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Dje 26/6/2026). Contudo, a situação vivenciada pelo autor está muito além do simples descumprimento de uma obrigação contratual.

O autor, mecânico de profissão, investiu economias consideráveis, R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais) de entrada mais parcelas mensais de financiamento, para adquirir um meio de locomoção e trabalho. Durante aproximadamente 6 (seis) meses entre a compra e o ajuizamento da ação, e por todo o período de tramitação do processo, viu-se privado do capital desembolsado e do bem que motivou o investimento, compelido a pagar mensalmente por um veículo que jamais teve em sua posse.

Além disso, a Localiza encaminhou ao autor um Documento de Arrecadação Estadual referente ao IPVA do veículo que ela própria alegou ter sofrido perda total (Ids. 375839375, 375839376, 375839377), gerando insegurança jurídica e o risco concreto de responsabilização por débitos tributários e infrações de trânsito de bem que nunca deteve. A situação foi agravada pelo fato de o autor desconhecer, por longo período, a localização e o estado dos veículos vinculados ao seu nome, expondo-o a potencial responsabilização civil e até criminal pelo uso indevido dos automóveis.

Esse conjunto de circunstâncias, privação prolongada do bem adquirido, pagamento de parcelas sem contraprestação, insegurança jurídica gerada pela cobrança de tributos de veículo não entregue e necessidade de acionar o Poder Judiciário para obter a recomposição mínima de seus direitos, configura lesão que transcende o âmbito meramente patrimonial e atinge a esfera da dignidade e da tranquilidade do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a não entrega de veículo adquirido, quando prolongada e acompanhada de circunstâncias que geram angústia, insegurança e frustração ao consumidor, enseja reparação extrapatrimonial.

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DESACOMPANHADA DE PROVAS. MANTIDO O BENEFÍCIO CONCEDIDO À AUTORA.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM AO COMPRADOR. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA MONTADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

3.
No caso em análise, a legítima e natural expectativa da autora quanto à utilização do veículo adquirido viu-se frustrada diante do atraso na entrega do veículo que perdurou por 2 (dois) meses, o que, a meu ver, é suficiente para caracterizar a falha dos serviços prestados pelas requeridas e configurar a obrigação indenizatória. 4. Em relação ao dano moral, na espécie, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, decorrendo do próprio fato. Assim, demonstrado o atraso indevido na entrega do veículo e que este extrapolou os limites convencionados, haja vista que o veículo só foi entregue 2 (dois) meses após a primeira data prometida, tendo, ainda, sido estipuladas, neste interregno, outras duas datas de entrega, também não cumpridas pela concessionária, evidente a conduta ilícita, revelando-se, assim, o dever de indenizar
. [...]”. (TJ/GO, 51849591220188090051, Relator DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2021).

“
Tese de julgamento: 1. O fornecedor de veículos usados responde objetivamente pela entrega de bem livre de ônus e restrições, ainda que o impedimento judicial surja após a venda. 2. O antigo proprietário que não comunica a venda ao órgão de trânsito é solidariamente responsável pelos prejuízos decorrentes de sua omissão. 3.
A impossibilidade de transferência de veículo adquirido, que gera frustração e insegurança ao consumidor, configura dano moral indenizável
.
[...]”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50260401020238130027, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 01/12/2025, Câmaras Cíveis / 6º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 03/12/2025).

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o valor mostra-se adequado, proporcional e compatível com a gravidade da conduta, o tempo de privação do bem, as circunstâncias pessoais do autor e a função pedagógica da reparação, não se revelando excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa nem irrisório a ponto de esvaziar o caráter compensatório e preventivo da medida. Mantém-se, portanto, a condenação em danos morais no valor arbitrado pelo juízo de origem.

Sobre o termo inicial da atualização da indenização por danos morais, o apelante requer que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam apenas a partir do arbitramento judicial do valor, e não da citação, invocando precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

A insurgência merece parcial acolhimento.

A sentença condenou as rés ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, determinando a correção pelo índice IPCA/IBGE a partir da citação, com aplicação da Taxa SELIC a partir do arbitramento. Ocorre que esse critério não se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Súmula 362 do STJ é expressa ao estabelecer que “
a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a
data do arbitramento
”, e não desde a citação. Trata-se de entendimento pacífico, fundado na natureza da obrigação de indenizar dano moral, considerando que o valor somente se torna líquido e exigível a partir do momento em que é judicialmente fixado, razão pela qual é a partir daí que se justifica a incidência da correção monetária.

Quanto ao índice aplicável, o tema foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.368, segundo o qual “
o art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
” (STJ, Corte Especial, REsp 2199164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 20/10/2025). Com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406, § 1º, do Código Civil, a Taxa SELIC passa a ser o índice único de atualização monetária e juros de mora, aplicável às obrigações civis vencidas a partir de sua vigência.

Assim, o critério correto para a atualização da indenização por danos morais é o seguinte: a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), aplicando-se a Taxa SELIC como índice único a partir dessa data, nos termos do Tema 1.368 do STJ e da Lei n. 14.905/2024.

Nesse ponto, portanto, dá-se parcial provimento ao recurso, para retificar o termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais, que passa a incidir desde a data do arbitramento, e não desde a citação, mantidos os demais critérios de atualização estabelecidos na sentença.

Quanto à multa diária para cumprimento da obrigação de fazer, o apelante sustenta que a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de baixar o gravame e cancelar os débitos tributários, seria excessiva e desproporcional, requerendo sua exclusão ou redução.

Do mesmo modo, a insurgência não prospera. A fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer encontra expressa previsão no art. 537 do Código de Processo Civil e no art. 84, § 4º, do CDC, constituindo instrumento legítimo de coerção indireta ao cumprimento do julgado:

“
Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

[...]

§ 4°
O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito
”.

O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, com limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente a 30 (trinta) dias, mostra-se razoável e proporcional diante da natureza da obrigação imposta, da capacidade econômica das partes e da necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional.

O limite temporal de 30 (trinta) dias, expressamente fixado na sentença, já afasta o risco de enriquecimento sem causa aventado pelo apelante, pois impede a acumulação indefinida da multa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das astreintes apenas quando manifestamente desproporcionais, o que não é o caso dos autos. Mantém-se, portanto, a multa diária nos termos fixados pelo juízo de origem.

Registre-se que, nas contrarrazões (Id. 375839904), o apelado noticia que, no curso do presente recurso, formalizou acordo integral com a corré
Localiza Rent a Car S.A
., no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente quitado em 25/5/2026, ressalvando expressamente que tal transação não produziria qualquer efeito extintivo ou liberatório em favor do
Banco Pan
, que não integrou o ajuste, devendo o recurso ser examinado normalmente.

No entanto, a questão merece enfrentamento expresso, por suas implicações sobre o objeto do presente recurso e sobre a extensão da condenação mantida em desfavor do apelante.

É certo que a transação celebrada entre o credor e um dos codevedores solidários é disciplinada pelo art. 844, caput, do Código Civil, que dispõe expressamente que “
a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível
”. No caso dos autos, a transação foi celebrada entre o autor (credor) e a Localiza (uma das codevedoras solidárias), sem a participação do
Banco Pan
.

Nos termos do dispositivo legal citado, o ajuste não aproveita nem prejudica o apelante, que não integrou o acordo. O recurso, portanto, deve ser examinado normalmente, como requerido pelo apelado, sem que o acordo produza qualquer efeito liberatório em favor do
Banco Pan
.

Não obstante a inoponibilidade da transação ao
Banco Pan
, o valor já recebido pelo autor a título de acordo deve ser considerado para fins de apuração do
quantum
ainda exigível do apelante na fase de cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa do credor, que, de outro modo, receberia, em duplicidade, valores correspondentes ao mesmo dano.

Com efeito, a solidariedade passiva confere ao credor o direito de exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer dos devedores, mas não lhe autoriza receber mais do que o total devido.

O Código Civil é expresso a esse respeito consoante o artigo 275:

“O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

Por sua vez, o art. 277 do mesmo diploma estabelece que:

“O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada.”

Da leitura conjunta desses dispositivos extrai-se que o pagamento efetuado por um dos codevedores solidários aproveita aos demais apenas até a concorrência da quantia efetivamente paga, de modo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) recebido pelo autor por força do acordo com a Localiza deve ser abatido do montante total da condenação, apurando-se o eventual saldo remanescente exigível do
Banco Pan
na fase de cumprimento de sentença, vedado o recebimento em duplicidade de valores correspondentes ao mesmo dano.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS CORRÉUS. QUITAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 277 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DÍVIDA. DESCONTO DA QUOTA PARTE. SITUAÇÃO DISTINTA DA QUITAÇÃO INTEGRAL. ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação indenizatória, ajuizada em 5/2/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2024 e concluso ao gabinete em 5/12/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a transação realizada entre o credor e o codevedor solidário extingue a dívida em relação aos demais codevedores. 3. O art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece exceção ao princípio da relatividade dos efeitos contratuais ao afirmar que a transação concluída entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores .4. A exceção prevista no art. 844, § 3º, do CC deve ser observada com cautela, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp n . 1.478.262/RS, Quarta Turma, DJe 7/11/2014). 5.
A seu turno, quando a transação realizada entre o credor e um dos codevedores solidários se der de modo parcial, mantém-se a responsabilidade dos demais codevedores em relação ao montante que não fora quitado ou perdoado, em conformidade com o art. 277 do CC, segundo o qual "o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada".6. No recurso sob julgamento, após a condenação solidária dos recorridos, sobreveio transação entre os credores e apenas um dos codevedores, por valor inferior ao total da dívida . Diante da quitação parcial, aplica-se o art. 277 do Código Civil, prosseguindo-se a demanda em relação ao codevedor que não participou da avença, com o abatimento do montante pago
.7. Recurso especial conhecido e provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja retomado o julgamento dos embargos de declaração opostos na origem
”. (STJ - REsp: 00000000000002186040 RS 2024/0278170-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025).

Considerando que o valor do acordo (R$ 40.000,00: quarenta mil reais) supera, em princípio, o montante da condenação em danos materiais e morais fixada na sentença, impõe-se que, na fase de cumprimento de sentença, seja verificado o eventual saldo remanescente não coberto pelo acordo, cabendo ao juízo de origem proceder à apuração correspondente, observados os critérios de atualização monetária estabelecidos na sentença, vedado ao autor o recebimento em duplicidade de valores correspondentes ao mesmo dano.

No que tange especificamente à obrigação de fazer, baixa do gravame de alienação fiduciária nos prontuários dos veículos junto ao DETRAN e cancelamento dos débitos tributários (IPVA) gerados em nome do autor, o acordo celebrado com a Localiza não exonera o
Banco Pan
, uma vez que o gravame registrado foi constituído pela própria instituição financeira, sendo obrigação de natureza pessoal e intransferível do apelante.

Assim, independentemente do acordo celebrado com a corré, o Banco Pan permanece obrigado a providenciar a baixa do gravame que ele próprio registrou, sob pena de incidência da multa diária fixada na sentença.

Ante o exposto:

i)
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
Banco Pan S.A
.;

ii) No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Banco Pan S.A.
, tão somente para retificar o termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais fixada na sentença, que passa a incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), aplicando-se a Taxa SELIC como índice único a partir de então, nos termos do Tema 1.368 do STJ e da Lei n. 14.905/2024, mantendo-se a sentença em todos os demais aspectos;

iii)
REGISTRO
, para fins de cumprimento de sentença, que o acordo celebrado entre o autor Wesley Almeida de Castro e a corré Localiza Rent a Car S.A., no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pago em 25/5/2026, não exonera o
Banco Pan
de suas obrigações decorrentes da condenação solidária, mas deverá ser considerado para abatimento do montante total devido, vedado o recebimento em duplicidade de valores correspondentes ao mesmo dano, devendo o juízo de origem, na fase de cumprimento de sentença, apurar o eventual saldo remanescente exigível do apelante, observado o disposto no art. 844, caput, do Código Civil; e

iv)

Deixo
de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026